Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722453-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JESSICA VIANA ALONSO RECORRIDAS: EMANUELE GOMES DE SOUSA, PAMELA NATALIA GOMES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. ARTIGOS TEMÁTICOS PARA FESTAS INFANTIS. PAGAMENTO DA ENTRADA E ASSINATURA DE NOTAS PROMISSÓRIAS. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. EXCLUSÃO. 1. O ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor; ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do Código de Processo Civil-CPC). 2. Diante da contradição da ré quanto ao valor total do contrato, é o caso de ser aceito como verossímil o sustentado pela autora: R$ 65.100,00. De outro lado, inviável o reconhecimento de quitação da dívida pela autora. 3. A aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC requer demonstração inequívoca de má-fé. Não se pode confundir atitude maliciosa com o comportamento inflexível da parte na defesa de direitos que acredita ter. A improcedência dos pedidos reconvencionais não autoriza a conclusão imediata de que a ré agiu de má-fé. 4. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 341 do Código de Processo Civil, sustentando ter comprovado os fatos constitutivos do seu direito na inicial os quais não teriam sido impugnados pelas recorridas, de modo que, em seu entendimento, deve ser reconhecida a confissão ficta pelo órgão julgador com relação aos pagamentos supostamente realizados pela recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 341 do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “o argumento da autora de que só resta em aberto a quantia de R$ 760,00 não se sustenta porque carece de provas” (ID Num. 51565385 - Pág. 4) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017